Tribunal: TJDFT
Processo: 0744693-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. RECEBER E DAR QUITAÇÃO. DEPÓSITO NA CONTA DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.

1. O advogado constituído com poderes especiais para receber e dar quitação tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome. Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. Agravo conhecido e provido.